Tribunal: CARF
Processo: 10469.721437/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721437/2019-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PARA INCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem a DRF de origem
do contribuinte e eles esclareçam, através de Relatório Circunstanciados, os seguintes pontos: (1)
Se a Recorrente apresentou Per/Dcomp para quitar débito previdenciário, período de apuração
07/2018; (2) Em caso positivo, juntar cópia do Per/Dcomp e informar se o mesmo foi
homologado e os débitos devidamente compensados.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-47.665, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano
calendário de 2019 indeferido em razão de débitos previdenciários – Divergências entre GFIP e
GPS, período de apuração 07/2018, no valor original de R$ 3.195,36.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721437/2019-55
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade com os fatos e
fundamentos abaixo:
A mesma foi retirada do simples nacional pelo motivo de haver divergências de GFIP e
GPS no mês de 07/2018, sendo que a mesma esta compensado créditos que existe como
mostra a GFIP enviado do período em anexo.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples , ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
DÉBITO EM 31/01/2018.
Existindo débito da Empresa em 31/01/2018, descabe o ingresso do Contribuinte no
Regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 25/07/2019 (e-
fl. 69 e 70) e apresentou Recurso Voluntário aos 15/08/2019 (e-fls. 73 a 78, acrescida de
documentos), com as razões abaixo sintetizadas:
(...)
10. Como apontado, a r. decisão recorrida sustenta o indeferimento do pedido de
inclusão da Recorrente no SIMPLES-Nacional pela suposta existência de dívida
previdenciária em aberto no período de 07/2018.
11. Justificou esse fato na existência de uma declaração retificadora que hipoteticamente
teria sido apresentada pela Recorrente cancelando a declaração original em que
constava o "pagamento" da dívida mediante compensação.
12. Esta afirmação constante na r. decisão recorrida, contudo, NÃO se refere aos
documentos apresentados pela Recorrente à Receita Federal do Brasil, não condiz,
portanto, com a verdade material dos fatos. Vejamos a prova dos autos e a confirmação
de que o débito de 07/2018 foi extinto pela compensação.
13. Como demonstra a GFIP (doc. 06) apresentada pela Recorrente em 27/07/2018, às
09:45:03, para o período de 07/2018 foi declarado a título de contribuição
previdenciária o montante total a pagar de R$ 3.195,36, somatória do valor devido ao
segurado empregado/avulso (R$ 2.440,74) e contribuintes individuais (R$ 754,62).
14. Nesse mesmo documento, na linha indicada para apontar o "recolhimento COMP
ANT - Valor INSS", a Recorrente informa a "Compensação" no valor de RS 3.195,36.
15. Mas não é só esse documento transmitido à Receita Federal do Brasil que informa a
compensação, pois, juntamente com essa GFIP. foi emitido o relatório de compensações
(doc. 07) e nele está indicado que o valor solicitado foi de R$ 3.195,36 e o valor
compensado foi de R$ 3.195,36.
16. No relatório analítico de GPS (doc. 08) transmitido na mesma data, 27/07/2018, e
no mesmo horário (09:46:03), consta expressamente a compensação na linha "valor
compensado: R$ 3.195,36 - 07/2018 a 07/2018".
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

17. Estas foram as únicas declarações entregues à Receita Federal do Brasil para o
período de 07/2018.
18. Não houve o envio pela Recorrente de declaração retificadora. São estes os únicos
documentos transmitidos eletronicamente à Receita Federal do Brasil.
(...)
25. Para que pudesse legitimar esse fundamento a autoridade administrativa deveria ter
acostado aos autos prova dessa GFIP retificadora, pois nos arquivos da Receita Federal
e da própria Recorrente NÃO HÁ retificação da GFIP enviada em 07/2018, o que há
é a única declaração aqui apresentada e na qual está informada a compensação.
26. É importante deixar claro que não está sendo discutida a existência do indébito
tributário utilizado na compensação ou qualquer problema na compensação, em nenhum
momento isto foi cogitado.
a única questão existente é essa suposta retificação da GFIP não comprovada pela
fiscalização.
27. A situação com que se depara a Recorrente é inadmissível, pois não tem com fazer
prova negativa, isto é, da não apresentação da GFIP retificadora.
28. A prova que a Recorrente possui. e é esta que está nos arquivos da Receita Federal
do Brasil. é a de que no período de 07/2018 a dívida de contribuição previdenciária
foi quitada mediante COMPENSAÇÃO, regularmente declarada.
(...)
III – PEDIDO
35. À vista do exposto e das provas dos autos. requer a Recorrente seja conhecido o
presente Recurso Voluntário e reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja
deferido o seu pedido de inclusão no SIMPLES-Nacional. permitindo-lhe efetuar o
recolhimento de seus tributos sob esse regime, bem como determinando o cancelamento
de todos os atos (crédito tributário) que tenham sido promovidos durante a vigência da
r. decisão reformada.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 50 – abaixo descritos:
Débitos Previdenciários
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 07/2018
Valor INSS : R$ 3.195,36
A Recorrente defende-se nos autos alegando ter efetuado o pagamento através de
compensação do débito previdenciário apontado.
A DRJ, por sua vez, fundamentada no despacho às fls. 59, entendeu que o débito
permanecia em aberto, visto que a Recorrente teria apresentado GFIP retificadora retirando a
informação da compensação.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e aponta que não efetuou nenhuma retificação, que possui documentos
comprovando a compensação do débito.
Assim, os presentes autos trata de verificar se a compensação de fato existiu. Para
que a compensação seja efetivada, seria necessária a apresentação de Per/Dcomp. Nem a
Recorrente nem o Fisco colacionaram esse documento, ou mesmo informou nos autos eventual
existência (ou não) do mesmo.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Através dos documentos acostados ao processo, não é possível concluir ter
existido a compensação ou mesmo que a retificadora da GFIP foi suficiente para cancelar
compensação anteriormente apresentada.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721437/2019-55

Outrossim, a Recorrente junta documentos aos autos demonstrando ter efetuado
uma compensação do débito (fls. 114 e 116), porém não juntou Per/Dcomp ou sequer indicou o
número da mesma.
Diante disso, entendo que os autos devem retornar à Delegacia de Origem para
que seja esclarecido no processo se de fato a compensação foi requerida nos moldes legais.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligencia, para que os autos
retornem a DRF de origem do contribuinte e eles esclareçam, através de Relatório
Circunstanciados, os seguintes pontos: (1) Se a Recorrente apresentou Per/Dcomp para quitar o
débito previdenciário, período de apuração 07/2018; (2) Em caso positivo, juntar cópia do
Per/Dcomp e informar se o mesmo foi homologado e os débitos devidamente compensados.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital